Tribunal: TJPA
Processo: 0003192-74.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003192-74.2019.8.14.0012

APELANTE: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003192-74.2019.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

ADVOGADO PARTICULAR: EVERTON BRUNO QUARESMA BATISTA, OAB/PA Nº 23.791

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DA TESTEMUNHA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

EMBORA O MOMENTO OPORTUNO PARA ARROLAR TESTEMUNHAS DE DEFESA SEJA NA OCASIÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, O JUÍZO PROCESSANTE PODERÁ AGIR DE OFÍCIO E DETERMINAR A OITIVA DE TESTEMUNHA QUE CONSIDERAR IMPORTANTE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO IMPULSO OFICIAL E BUSCA DA VERDADE REAL, ESTE NORTEADOR DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 156, II, E 209, §1º, AMBOS DO CPP).
IN CASU,
O ATUAL CAUSÍDICO PASSOU A ATUAR NA DEFESA DO ORA APELANTE A PARTIR DOS MEMORIAIS FINAIS, ONDE PUGNOU PELA OITIVA DA TESTEMUNHA REFERIDA, BRENNER LOPES DO CARMO, QUE TERIA PRESENCIADO O FATO CRIMINOSO, APRESENTANDO GRAVAÇÃO DE VÍDEO E DECLARAÇÃO ESCRITA INFORMANDO QUE O APELANTE NÃO SERIA UM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de
que seja marcada nova audiência de instrução e julgamento com a oitiva da testemunha Brenner Lopes do Carmo, inclusive, se necessário, realização de acareação com a vítima. Prejudicados os demais pedidos da Defesa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 6176939) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 09/15, ID nº 6176573), em síntese,
que no dia 03/05/2019, por volta das 11:30 horas, a
vítima estava em via pública, acompanhada de seu filho DALINO (08 anos), em uma mototáxi, retornando para sua residência.

A vítima possuía duas bolsas e três sacolas de compras na mão, momento

em

que

os

denunciados

se

aproximaram

em

uma

motocicleta,
aparentemente armados, anunciaram se tratar de um assalto, proferindo os textuais "CALA A BOCA QUE Ê UM ASSALTO", subtraíram da ofendida uma carteira de identidade, cartão de CPF, cartão bancário da caixa econômica, cartão bancário do Banpará, cartões de crédito, documento de identidade de Danilo e Diego Vítor, um relógio de pulso, a importância de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e várias peças de roupas.

O

primeiro denunciado conduzia

a

motocicleta, enquanto

que o
segundo denunciado estava com as mãos embaixo da camisa supostamente armado, anunciou o assalto e subtraiu os bens da ofendida.

A guarnição da polícia
militar foi comunicada pela própria vítima,
empreendeu diligências e logrou êxito em capturar os denunciados.

Em

delegacia, a

vítima
reconheceu

os

denunciados

mediante
reconhecimento fotográfico. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 653/669, ID nº 6176946), o recorrente alegou cerceamento de Defesa, ao ter seu pedido negado quando das alegações finais da oitiva de nova testemunha, bem como pelo afastamento do concurso de agentes e da absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 703/708, ID nº 6176949), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 1139/1144, ID nº 10665728), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
para

que

seja
procedida

nova

instrução

com

oitiva

de

testemunha
,
restando prejudicados os demais pleitos defensivos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela inquirição da testemunha, a qual lhe foi negada quando das razões finais, subsidiariamente, requereu o afastamento do concurso de agentes, bem como a absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DA TESTEMUNHA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

A Defesa aduz cerceamento de defesa em face de ter sido indeferido pedido de oitiva de testemunha essencial para elucidar os fatos.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

De início, imperioso ressaltar que o atual causídico passou a atuar na defesa do ora apelante a partir dos memoriais finais (procuração no ID: 6176937), onde pugnou pela oitiva da testemunha referida, Brenner

Lopes

do

Carmo,

que

teria

presenciado

o

fato

criminoso,
apresentando gravação de vídeo e declaração escrita informando que o apelante não seria um dos autores do crime de roubo (ID: 6176937).

Durante

audiência

de

instrução

e

julgamento,

gravada

em
sistema audiovisual, a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOREIRA declarou que após sacar valores, chamou um mototáxi para levá-la até a casa da mãe, onde buscou o filho, e em seguida, foram abordados por dois (2) homens em uma motocicleta, estando ambos de capacete; que o que

estava

na

garupa

do

veículo

anunciou

assalto

e

subtraiu

valores,
compras, documentos, cartão e senha bancária, e empreenderam fuga; que o mototaxista saiu atrás dos assaltantes, e em determinado trecho avistou o irmão, que apontou o vizinho, Thiago, como sendo pessoa que teria chegado ao local e trocado de camisa, bem como teria avistado quando desceu de uma motocicleta; que conseguiu ver o rosto do apelante, e reconhecido uma tatuagem no pescoço; que efetuou o reconhecimento por meio de fotografia na Delegacia; que após o crime fora efetuado saque, totalizando o prejuízo em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por sua vez, o informante Raimundo Alves Moreira Filho, irmão da vítima, afirmou que estava montando uma antena na frente da casa quando

um

mototaxista

surgiu

e

perguntou

sobre

pessoas

e

repassou
características;

que

avistou

Thiago

naquelas

circunstâncias,

tendo

sido
deixado em sua casa por um terceiro em uma moto, e fora falar com o mesmo

sobre

o

assalto

e

que

a

vítima

seria

sua

irmã;

que

a

vítima
reconheceu Thiago como autor do crime.

No

interrogatório,

THIAGO PASTANA
nega

a

prática

delitiva
aduzindo que estava na casa da tia e por volta das 11:00h fora até a padaria; que o irmão da vítima o questionou se teria visto duas (2) pessoas passarem no local de moto; que a vítima o apontou como autor do crime; que o sobrinho do marido da tia fora quem chegou na residência de mototáxi; que não conhece o apelante Edson Vander.

No mesmo sentido, o apelante EDSON VANDER nega a prática delitiva e afirma não conhecer Thiago. Desta feita, constata-se que o mototaxista que acompanhava a vítima no momento do crime fora mencionado nos depoimentos alhures citados, de forma que a oitiva deste se mostra importante para elucidação dos fatos, contudo, não fora ocorrido em fase pré processual ou juízo.

Embora

o

momento

oportuno

para

arrolar

testemunhas

de
defesa seja na

ocasião

da

Resposta à

acusação, o

Juízo

processante
poderá agir de ofício e determinar a oitiva de testemunha que considerar importante para elucidação dos fatos, em observância aos princípios do impulso oficial e busca da verdade real, este norteador do processo penal (artigos 156, II, e 209, §1º, ambos do CPP). Nessa senda:

RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADITAMENTO DA

DENÚNCIA.

ROL

DE

TESTEMUNHAS
EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA

VERDADE

REAL.

POSSIBILIDADE

DE

OITIVA

DAS
TESTEMUNHAS

ARROLADAS

A

DESTEMPO

COMO
TESTEMUNHAS DO JUÍZO
. 1. O artigo 41 do Código de Processo

Penal

determina

que

o

momento

processual
adequado

para

arrolar

testemunhas

da

acusação

é

o
oferecimento da denúncia e, de consequência a preclusão processual para este ato.

2. Mas, o juiz na qualidade de
destinatário

final

da

prova,

é

capaz

de

admitir

a
indicação

de

testemunhas

que

não

foram

arroladas
pelas partes em momento oportuno, para serem ouvidas na

qualidade

de

testemunhas

do

juízo,

se

assim
entender

necessário

e

imprescindível

à

busca

da
verdade real na formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo

Penal
,

que

não

foi

alterado

pela

Lei

de
Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal (Lei13.964/19),

que

ao

se

referir

ao

assunto,

assim
determinou:

-

"Recebida

a

Denúncia

ou

a

Queixa,

as
questões pendentes serão decididas pelo Juiz da instrução e julgamento". 3. Reclamação julgada improcedente.
(TJ-DF

07240753220198070000

DF

0724075-
32.2019.8.07.0000,

Relator:

JOÃO

TIMÓTEO

DE
OLIVEIRA,

Data

de

Julgamento:

13/02/2020,

2ª

Turma
Criminal,

Data

de

Publicação:

Publicado

no

PJe:
21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 675 DO CPC - EMBARGANTES/AGRAVADOS NÃO ARROLARAM AS TESTEMUNHAS NA INICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO
. Tratando-se os embargos de terceiros de ação especial de procedimento sumário, destinada a excluir bens de terceiro que estão sendo, ilegitimamente objetos de ações alheias, o legislador, impôs ao postulante a obrigação de, junto com a petição inicial, fazer "prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas" consoante disciplina o artigo 677 do CPC. Assim, inexistindo na exordial, a apresentação do rol de testemunhas, caracterizada a preclusão, restando vedada a oitiva de testemunhas da parte embargante, ora agravados, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão de Primeiro Grau quanto a este ponto. A flexibilização da regra de juntada de documentos na fase postulatória, desde que respeitado o contraditório, decorre da busca da verdade real dos fatos, consoante precedente do STJ. Tratando-se de documentos aparentemente essenciais ao deslinde da controvérsia, descabe determinar o seu desentranhamento, sob pena de ofensa ao princípio da busca da verdade real. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MS - AI: 14131112720218120000 MS 1413111-27.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2021).

Assim, em se tratando de hipótese que visa à busca da verdade real, ao

juiz

caberá

exercer

o

juízo

de

conveniência

e
oportunidade

sobre

a

necessidade

da

oitiva

de
testemunhas indicadas pela acusação, além daquelas testemunhas arroladas na denúncia.

Conforme entendimento mais atual, que considera que o juiz,
na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir

a

indicação

de

testemunhas

arroladas

em
momento posterior à denúncia, ou após a resposta à acusação,

para

serem

ouvidas

na

qualidade

de
testemunhas do juízo, se assim entender verdade real e à formação do necessário e imprescindível à busca do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal, para que seja marcada nova audiência de instrução e julgamento com a oitiva da testemunha Brenner Lopes do Carmo, inclusive, se necessário, realização de acareação com a vítima.

Os demais pedidos da Defesa restam prejudicados.

É como voto.

Belém, 18/10/2022